Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. LOCAL DA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. MÁ GESTÃO. ENTIDADE BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE CDC.
1. Trata-se o caso em testilha de autos da ação de reparação por danos materiais e morais, sendo, em regra, competente o foro do lugar, aplicando-se a regra geral de competência territorial, de natureza relativa, em atenção aos interesses dos litigantes, constante no artigo 53, III, a, do CPC, “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
2. Conforme o enunciado de Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência.
3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista.
4. Deu-se provimento ao recurso.